Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714295-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA SILVA, JOSE LUIZ MEIRELES, ANGELA DE JESUS MEIRELES, ANTONIO ALOIZIO RIOS FILHO, ELOIZIA RIOS, RICARDO RIOS, MARLUCIA RIOS, MARILU DE JESUS MEIRELES, JAQUELINE COUTINHO PINTO, SUELY COUTINHO, WILLIAM COUTINHO, MAYLA SILVA GUIMARAES TEIXEIRA, JAMYLA SILVA GUIMARAES ROMERO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO, MARIA LUZIA COUTINHO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MARIA LUCIA DA SILVA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 229393573, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (exibição de documentos) movido contra o BANCO DO BRASIL S.A., no seguinte teor: “A parte exequente busca a obtenção de extratos de caderneta de depósito judicial aberta em favor de Maria Therezinha de Jesus em 25/06/1956, afirmando que o executado não apresentou extrato. Conforme já explicitado pela parte devedora, a consulta aos extratos de contas de poupanças antigas é realizada por número de agência e pela conta, não sendo possível a consulta pelos dados informados nos autos. No caso, não há que se falar em uma recalcitrância do banco em cumprir a determinação fixada em sentença, mesmo porque se trata de uma conta que foi aberta há quase 70 anos, mas apenas uma impossibilidade de se cumprir a determinação em razão da ausência de dados suficientes para tanto. Assim, deverá a parte autora trazer os dados necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Int. O pronunciamento judicial agravado, embora intitulado de decisão interlocutória, é um despacho, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Por fim, a hipótese não era de intimar previamente os agravantes-exequentes, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora